Tribunal: TJES
Processo: 5014638-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014638-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ISRAEL CARLOS GEHRING

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. PERCENTUAL DE 50% DE CUMPRIMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu a retificação do cálculo de pena, mantendo o percentual de 50% para progressão de regime em condenação por crime hediondo (art. 121, §2º, II e IV, do CP), ao considerar a reincidência genérica do apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apenado é reincidente específico ou genérico, para fins de aplicação do percentual de progressão de regime; (ii) estabelecer o percentual adequado de cumprimento da pena para progressão, considerando a alteração trazida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reincidência genérica do apenado, com condenações por crime hediondo e crime comum, impacta no somatório das penas e na aplicação de um único percentual para progressão de regime, nos termos do art. 111 da LEP.

4. O Tema repetitivo nº 1.084 do STJ, determina a aplicação de 50% de cumprimento da pena para progressão nos casos de reincidência genérica, mesmo que o condenado não seja reincidente específico em crimes hediondos.

5. O percentual de 50% para progressão é adequado, uma vez que o apenado possui condenações distintas, não havendo que se falar em aplicação da fração de 2/5 prevista para réus primários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A reincidência genérica impacta o cálculo de progressão de regime, aplicando-se o percentual de 50% de cumprimento da pena, conforme a nova redação do art. 112 da LEP, alterada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 111 e 112, V e VI; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.084; TJES, AgExPe nº 5007851-69.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, J. 12.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por

ISRAEL CARLOS GEHRING
em face da r. Decisão de mov. 294.1 da Execução Penal nº 0000759-69.2015.8.08.0056 (ID 9927395), que indeferiu a retificação do cálculo de pena e manteve o percentual de 50% (cinquenta por cento) para fins de progressão de regime, em relação à condenação de nº 0003723-06.2013.8.08.0056.

Em suas razões mov. 302.1 (ID 9927395), o Agravante sustenta que não é reincidente específico quanto ao processo nº 0003723-06.2013.8.08.0056, nos termos da nova redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais, por força da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Dessa forma, requer que seja restabelecida a fração de 2/5 (dois quintos) para fins do benefício de progressão de regime.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao mov. 307.1 (ID 99427395), pelo
des
provimento

do recurso. Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 10045766), no mesmo sentido.

A Magistrada de Execuções Penais manteve a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos (mov. 310.1 ao ID 9927395).

Pois bem.

A defesa técnica pondera que o reeducando
“não é reincidente específico. No ano de 2013 obteve a condenação pelo crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal (crime hediondo) e, no ano de 2023 fora condenado pelo crime descrito no art. 129, 13º e art. 24-A da Lei 11.340/2006 (crime comum)
”
, pugnando incidência da fração de 2/5 (dois quintos) do cumprimento da pena para fins de progressão de regime.

No entanto, entendo que a tese defensiva não merece prosperar. Explico.

Embora reconheça a existência de posicionamentos divergentes na Egrégia Segunda Câmara Criminal, comungo do entendimento atualmente adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que, nas hipóteses de condenações unificadas, a reincidência deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário.

Ademais, a unificação das penas resulta, por óbvio, na soma dos percentuais individuais (art. 111 da Lei de Execução Penal) e consequente análise das circunstâncias pessoais do apenado, com a aplicação de uma única fração de lapso temporal correspondente ao condenado reincidente, sem que isso represente violação de seus direitos constitucionais, em especial aos princípios da individualização da pena e da coisa julgada.

Nesse sentido, correlaciono alguns precedentes emanados no âmbito deste Egrégio Sodalício. Cito:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO PROVIDO. 1 –
O entendimento pacífico desta Corte, amparado na jurisprudência do STJ, segundo o qual é perfeitamente viável o reconhecimento da reincidência na execução como condição pessoal do apenado, independente da manifestação do Juízo de conhecimento, sem que isto importe em violação à coisa julgada ou ao princípio da individualização das penas
. 2 –
Os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida, se estendendo sobre a totalidade das penas – incluindo os crimes comuns – por se tratar de condição pessoal do apenado
. 3 –
Merece reforma a Decisão agravada a fim de considerar a reincidência do réu como instituto de caráter pessoal, influindo sobre a totalidade da pena quando da verificação dos requisitos legais para a concessão de benefícios executórios, devendo assim, ser revista a fração e refeitos os cálculos para fins de livramento condicional do agravado
. 4 – Recurso conhecido e provido.

(
TJES, AgExPe nº 5007851-69.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Data:
12.
08.2024)

A nova redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais, alterada pela Lei n.º 13.694/2019, estabeleceu as seguintes regras e percentuais para fins de progressão de regime:

Art. 112.
A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

V –
40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI –
50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a)
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;
b)
condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou
c)
condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII –
60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

Conforme mencionado anteriormente, em relação ao percentual aplicável a condenados por crime hediondo ou equiparado, o inciso V fixou em 40% (quarenta por cento) para o reeducando primário e, de acordo com o inciso VIII, 60% (sessenta por cento) nos casos de reincidência específica.

Na hipótese de reincidência genérica, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 1.084, firmou o entendimento de que deverá ser observado o requisito previsto na alínea “a” do inciso VI do art. 112 da Lei de Execuções Penais, estabelecendo o percentual de 50% (cinquenta por cento) de cumprimento da pena para progressão.

Tema 1.084 –
É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.

Feitas essas considerações, verifico que, no caso em tela, o apenado possui 02 (duas) condenações em seu desfavor, descritas abaixo, caracterizando-se, dessa forma, como
reincidente genérico
.

1. Processo nº
0003723-06.2013.8.08.0056
:
pena 16 (dezesseis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, por infração ao art. 121 do CP – Trânsito em Julgado na data 13/09/2013.

2. Processo nº
0000759-69.2015.8.08.0056
:
pena de 02 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, por infração ao art. 129 do CP, na forma da Lei nº 11.340/06 – Trânsito em Julgado na data 23/03/2017.

Feitas essas considerações, coaduno com a parecer da Douta Procuradoria de Justiça, para manter incólume a r. Decisão objurgada, aplicando-se a fração de 50% (cinquenta por cento) para fins de progressão de regime.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.